Tribunal: TCU
Processo: 045.792/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 275/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) expedir a determinação constante do item 1.6; d) dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Santa Catarina - Senac/SC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Presencial 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: não divulgação dos preços e quantitativos estimados no edital do pregão, contrariando os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Senac e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1410/2021-TCU-Plenário e 1.590/2020-TCU-Plenário; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Santa Catarina - Senac/SC e à representante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a unidade técnica monitore a determinação expedida. 1. Processo TC- Processo 045.792/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Santa Catarina - Senac/SC, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso deseje dar continuidade à contratação do objeto constante do Pregão Presencial 1/2021, adote as seguintes providências e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.6.1. excluir a exigência de que a licitante vencedora comprove a regularidade fiscal dos estabelecimentos credenciados, por ferir a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1498/2020-TCU-Plenário ; 1.6.2. adote preferencialmente a forma eletrônica do pregão, visto que a inexistência do tipo de julgamento "menor taxa de administração" na plataforma licitações-e do Banco do Brasil não é impeditiva à realização do pregão eletrônico para o objeto, atendendo, assim, aos princípios da competitividade e da economicidade, que regem as contratações públicas e seguindo o disposto na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2276/2019-TCU-Primeira Câmara e 1.584/2016-TCU-Plenário.